Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700897-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CESAR ANTONIO PINTO FERREIRA RECORRIDO: REGINA COELI MEDINA DE FIGUEIREDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PROPOSTA DO EXECUTADO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois “prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente” (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. 2. Inexiste exigência de que o executado perceba benefício previdenciário no teto do INSS para que seja deferida penhora de parcela dos proventos de aposentadoria, bastando que não haja prejuízo ao seu sustento. 3. No caso dos autos, o executado, diante da alegada inexistência de bens penhoráveis, propôs o pagamento do valor devido por meio de desconto mensal de seus rendimentos, no percentual de 30% (trinta por cento), creditados diretamente na conta a ser indicada pela exequente. 4. O caso em análise justifica a mitigação da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, em prol da efetividade da execução. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao deferir a penhora dos rendimentos do recorrente no montante de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos. Defende ser impenhorável a aposentadoria quando não se tratar de pensão alimentícia ou quando os rendimentos do devedor forem inferiores a 50(cinquenta) salários mínimos. Afirma que além de ilegal a determinação de penhora importa no prejuízo da sua subsistência, não lhe garantindo o mínimo existencial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados do STJ; b) artigos 489, §1o, incisos I, III, IV, e V, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No caso dos autos, verifica-se que não houve, por parte do executado, ora agravado, alegação de que tal medida acarretaria prejuízo ao seu sustento. Pelo contrário, o executado propôs, por ocasião da impugnação aos cálculos da exequente, apresentado no ID 65543219 dos autos originários, o pagamento do valor devido por meio de desconto mensal de seus rendimentos, no percentual de 30% (trinta por cento), creditados diretamente na conta a ser indicada pela exequente.”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Pelo contrário, o executado propôs, por ocasião da impugnação aos cálculos da exequente, apresentado no ID 65543219 dos autos originários, o pagamento do valor devido por meio de desconto mensal de seus rendimentos, no percentual de 30% (trinta por cento), creditados diretamente na conta a ser indicada pela exequente” (ID 45243347), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a tese de ser impenhorável a aposentadoria quando os rendimentos do devedor forem inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 694.701/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos I, III, IV, e V, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do CPC porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023